Tribunal: TJSP
Processo: 0014922-07.2019.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de omissão que não merece prosperar – embargante que busca rediscutir matéria fática – embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0014922-07.2019.8.26.0996/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante NORBERTO DE CARVALHO FERREIRA DA SILVA e Interessado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA 6a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
presentes embargos de declaração. Ante a apreciação dos presentes embargos, não
sendo possível embargos de embargos, tendo o presente caráter meramente
infringente, funcionando como nova apelação, nos termos da jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal, julgo extinta a instância e encerradas as instâncias
ordinárias. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014922-07.2019.8.26.0996/50000 -Voto no 24126
2
Embargante: Norberto de Carvalho Ferreira da Silva
Embargado: Colenda 6a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegação de omissão que não
merece prosperar embargante que busca rediscutir matéria fática
embargos rejeitados.

Norberto de Carvalho Ferreira da Silva
opôs os presentes embargos de declaração, aduzindo omissão no v.
acórdão quanto a eventuais nulidades no procedimento administrativo
disciplinar, bem como a ausência de provas da autoria.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos,
para rejeitá-los, eis que de caráter exclusivamente infringentes. Não
há na decisão objurgada qualquer omissão ou contradição que
justifique sua apresentação. Assim já decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Inadmissibilidade.
Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade. Embargos rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art.
535), vem tal recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão
sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes.
O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de
infringir o julgado"1.
No mesmo sentido, ainda AP 516 ED / DF,
rel. Min. Luiz Fux, j. 05.12.2013, onde se entendeu que “os efeitos
infringentes ou modificativos dos embargos não encontram disposição expressa legal
1 STF Ag.Rg.-EDcl. n. 1812 Segunda Turma rel. Min. Celso de Mello j. 22.02.2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014922-07.2019.8.26.0996/50000 -Voto no 24126
3
(...)”.
Destaca-se os ensinamentos de BASILEU
GARCIA2 no sentido de que “não necessitará (o sentenciante), ao justificar sua
convicção, preocupar-se em dar resposta a todas as questões emergentes no processo.
Muitas serão de improcedência manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do
dever de motivação o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes
evidências. Do seu bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que infunda
impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se entremostre de certo
relevo para o procurado desfecho”.
O embargante alegou omissão no v.
acórdão, uma vez que não analisou eventuais nulidades ocorrida no
procedimento administrativo disciplinar, bem como manteve a falta
disciplinar mesmo diante da ausência de provas da autoria
Na prática o embargante busca, por via
diversa, rediscutir a matéria fática dos autos, já amplamente exposta e
fundamentada, como se vê a partir das fls. 174 quanto a autoria do
condenado:
“Ora, a versão inicial apresentada aos agentes públicos foi confirmada
durante as oitivas, só não o fazendo em relação aos nomes das lideranças,
ou seja, ambos decidiram não fornecer mais detalhes para preservar suas
integridades físicas. Assim, havendo correlação de veracidade entre a
declaração inicial de Airon e Ricardo volto a ressaltar, descrita
detalhadamente aos agentes públicos e aquela apresentada no
procedimento disciplinar (especialmente no que toca ao procedimento para
receptar aparelhos celulares), também deve haver em relação aos nomes
apresentados pelos mesmos internos, até porque os agentes públicos
teriam outras centenas de nomes para escolher em caso de hipotética
desavença, o que não é o caso dos autos, de forma que há indícios de que
Norberto seja um dos membros da facção criminosa PCC, bem como teria
autorizado a ação, efetivamente, subvertendo a ordem e a disciplina”.
Igualmente, em relação às supostas
nulidades no procedimento administrativo, as fls. 175, novamente
reproduzidas:
“Alias, nesse ponto, sequer é possível analisar os apontamentos defensivos
de eventuais nulidades no procedimento disciplinar (alegou não ter acesso
aos depoimentos dos demais internos), uma vez que o mesmo causídico,
negligentemente, não percebeu tais irregularidades no momento oportuno,
2 Comentarios ao Código de Processo Penal Rio de Janeiro: Forense 1945 v. III p. 476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014922-07.2019.8.26.0996/50000 -Voto no 24126
4
ou seja, nas alegações finais16 - inclusive também não identificado pelo
defensor da FUNAP17 -, restando superadas, especialmente, por não
violarem expressamente o contraditório e a ampla defesa”.
Portanto, uma vez que os presentes
embargos não se prestam a rediscutir matéria fática, o recurso deve
ser rejeitado.
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração. Ante a apreciação dos presentes embargos,
não sendo possível embargos de embargos, tendo o presente caráter
meramente infringente, funcionando como nova apelação, nos termos
da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, julgo extinta a
instância e encerradas as instâncias ordinárias.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica